Tribunal: CARF
Processo: 10830.903735/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903735/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.744 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
EATON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECORRÊNCIA.
PREVENÇÃO.
MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO
ANTERIOR.
Tendo em vista que processo principal já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção
para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do
artigo 58 do Novo Código de Processo Civil, mas sim da aplicação da decisão
já proferida por este Conselho, sobre os mesmos fatos, para o processo sob
apreço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903735/2014-81
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903735/2014-81

Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo das declarações de compensação eletrônicas - DCOMP de no
38057.53631.220812.1.3.02-7495,
15737.03580.240912.1.3.02-4008,
16738.77976.251012.1.3.02-7704,23174.92351.291012.1.3.02-3972
e
38190.86599.221112.1.3.02-7603, referentes ao crédito de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário 2011, no valor de R$ 14.507.213,52.
Por meio do MEMORANDO SEFIS/DRF/CAMPINAS No 10830/2014, de 07 de
agosto de 2014, foi encaminhada ao SEORT/DRF/CAMPINAS cópia parcial do
Auto de Infração lavrado contra a empresa, objeto do processo administrativo no
10830.723465/2014-27.
Conforme informado no campo "Descrição das Deduções" do Auto de Infração o valor
do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2012, ND. 1355628, Ficha 12A, linha 20,
de R$ 14.507.213,52, foi aproveitado com os valores devidos de IRPJ. No referido
campo também foi alertado que eventuais declarações de compensação vinculadas a
este crédito seriam não homologadas.
O despacho decisório no 431/2014 teve como ementa:
“O saldo negativo de IRPJ apurado em DIPJ foi aproveitado para reduzir os
valores lançados no auto de infração - processo n° 10830.723465/2014-27.”
Aquela decisão asseverou que tendo sido o saldo negativo do IRPJ objeto das
declarações
de
compensação
nos
38057.53631.220812.1.3.02-7495,
15737.03580.240912.1.3.02-4008,
16738.77976.
251012.1.3.02-
7704,23174.92351.291012.1.3.02-3972 e 38190.86599.221112.1.3.02-7603 utilizado
integralmente na amortização dos valores lançados, não restara valor disponível para
compensação dos débitos objeto das declarações de compensação em comento.
Por fim concluiu:
“Ante todo o exposto, não havendo direito creditório relativo ao saldo negativo
do IRPJ para o ano-calendário 2011, NÃO HOMOLOGO as compensações
declaradas por meio dos documentos DCOMP no s 38057.53631.220812.1.3.02-
7495,
15737.03580.240912.1.3.02-4008,
16738.77976.
251012.1.3.02¬
7704,23174.92351.291012.1.3.02-3972 e 38190.86599.221112.1.3.02-7603”
O contribuinte em manifestação de inconformidade alega:
Que as homologações em análise dependem do PAF 10830723465/2014- 27, e por
isso, pede o julgamento simultâneo dos mesmos. Pede o apensamento destes autos
ao referido PAF.
Alega que o regimento interno do CARF prevê o julgamento conjunto de processos
correlatos.
Alternativamente, o contribuinte requer o sobrestamento deste processo até a
resolução final do PAF 10830723465/2014-27.

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 03-
65.508 da 2a Turma da DRJ/BSB, o qual entendeu que a não confirmação do saldo negativo
alegado implica em não homologação de compensações.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903735/2014-81

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 179) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide cinge-se a não homologação das
DCOMPs em razão da utilização do saldo negativo para a dedução do IRPJ lançado de ofício nos
autos do processo administrativo n.o 10830.723465/2014-27.
Com efeito, as DCOMPs em exame não forma homologadas em virtude da
modificação da apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011 causada pela glosa
das despesas de amortização de ágio tratada no processo administrativo n.o 10830.7234165/2014-27.
Confirmando tal fato, veja-se os seguintes trechos da decisão recorrida:
Como bem dito pelo contribuinte, estes autos são dependentes do PAF
10830723465/2014-27, onde se utilizou os valores dos créditos aqui pleiteados de R$
14.507.213,52. (...)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2011, no valor de R$
14.507.213,52 foi confirmado como aproveitado no PAF 10830723465/2014-27, por
meio do acórdão 03-65.266, de 05 de dezembro de 2014.
Trata-se, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(grifei)
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.” Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15)1, determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903735/2014-81

Pois bem. Em consulta sobre o andamento do Processo n. 10830.723465/2014-27,
verifica-se que o mesmo não só já foi distribuído, como também já teve sua análise feita pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão 9101-004.052,2 julgado na
sessão de 11/03/2019, ao qual foi atribuída a seguinte ementa:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
CÂMARA
SUPERIOR
DE
RECURSOS FISCAIS. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APRECIAÇÃO
DE
CONTEÚDO
EXCLUSIVAMENTE
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Requisito específico de admissibilidade trazido no art. 67, Anexo II do RICARF diz
respeito a verificar se a decisão paradigma apresenta divergência na interpretação da
legislação tributária em relação à decisão recorrida.
A apreciação de conteúdo exclusivamente probatório para concretizar a reforma do
acórdão recorrido, como por exemplo, de teor do laudo de avaliação relativo a
expectativa de rentabilidade futura de investimento adquirido com ágio, escapa da
competência de julgamento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e
os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário,
premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado:
(1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da
pessoa jurídica adquirida com ágio;
(2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de
cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica.

2 O resultado do julgamento foi: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à matéria "Aquisição da Eaton Ltda - Ágio
Interno" e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que lhe deu provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius
Nichele Macei, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano, que lhe negaram provimento.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto quanto ao Recurso Especial do Contribuinte os conselheiros
Demetrius Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado. Entretanto, findo o prazo regimental, os conselheiros não
apresentaram as declarações de voto, que devem ser tidas como não formuladas, nos termos do § 7o do art. 63 do
Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF)."
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903735/2014-81

Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros
auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica
que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração
contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de
tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte fático e
matéria tributável.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. PLUS NA CONDUTA. DOLO.
Operações empreendidas no universo de um mesmo grupo econômico, com
transferência de ações com sobrepreço para integralizar o capital social de uma empresa
relacionada, sem pagamento pelo sobrepreço, que foram concebidas para consumar a
criação de um ágio fictício, implicam na presença dos elementos volitivo e cognitivo,
caracterizando o dolo, o plus na conduta que ultrapassa o tipo objetivo da norma
tributária e deve ser apenado com a qualificação da multa de ofício.
Muito embora tenham sido opostos embargos de declaração contra o referido
Acórdão, eles foram rejeitados, tendo tal decisão se tornado definitiva na esfera administrativa.
Assim, haja vista que o presente processo depende umbilicalmente da decisão a
ser proferida no bojo do auto de infração (PAF 10830.723465/2014-27), e lá foi mantida a autuação
contra o contribuinte, não há qualquer retificação a ser feita quanto ao ato administrativo que não
homologou o direito creditório aqui pleiteado. Aplica-se, assim, nesse caso (decorrente) o quanto
decidido no processo principal.
Ex positis, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903735/2014-81

Fl. 186
DF CARF MF
Original